Tribunal: TJSP
Processo: 1002255-31.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal não consignado – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações da mesma

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal não consignado – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa à consumidora (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da restituição em duplicidade dos valores cobrados a maior – Inexistência de má-fé a embasar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Precedentes – Devolução que deve se dar de forma simplificada – DOS DANOS MORAIS – Não caracterização – Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes – Encargos prefixados – Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo – Precedentes – Sentença reformada para que a restituição de valores à requerente se dê de forma simples – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.